Tribunal: TJDFT
Processo: 0709962-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: CARTA TESTEMUNHÁVEL No Processo: 0709962-05.2021.8.07.0000 REQUERENTE: MARCO AURELIO DIAS CAVALCANTE REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de Carta Testemunhável interposta por MARCO AURELIO DIAS CAVALCANTE, contra a r. decisão que não conheceu do Recurso em Sentido Estrito em razão de sua intempestividade (Processo n° 0705567-65.2020.8.07.0012). Da análise da inicial da presente Carta Testemunhável, observa-se que não fora instruída com a documentação necessária ao exame do pedido formulado. Sequer é possível aferir a sua tempestividade. Desse modo, a fim de possibilitar a compreensão da controvérsia posta em debate, concede-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que o recorrente providencie a necessária instrução do recurso, procedendo à juntada de todos os documentos em sua integralidade, de forma ordenada e legível, viabilizando a análise dos pedidos, sob pena de não conhecimento. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Ao final, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de abril de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR